Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015180-95.2019.8.11.0000
Recorrente: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S. A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
Recorrido: ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S. A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S. A. (id 43679990) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32804012):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro quando evidenciado nos autos a impossibilidade da franqueada em efetuar regular defesa no Juízo contratualmente eleito, face a sua difícil situação econômica, decorrente do próprio contrato de franquia, somando ao alto poder econômico da franqueadora em contraste com a situação do franqueado.” (TJMT, RAI 1015180-95.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34076977 foram parcialmente acolhidos, conforme acórdão id 42869484:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESE REJEITADA – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO QUANTO AO TIPO DE CONTRATO, QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO, UMA VEZ QUE AS CARACTERÍSTICAS DO PACTO SÃO ADESÃO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não obstante a existência de omissão e erro material no julgado, estas não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão. Nos termos do artigo 1.017, I, § 5o, do CPC, as cópias obrigatórias, contidas no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão negou vigência aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC e, no mérito, houve ofensa aos artigos 46, 53 e 63 do CPC, além do artigo 20 da Lei de Arbitragem.
Assevera que não existe entre as partes nenhum contrato de franquia ou adesão, mas sim um contrato de “acordo operacional”, com cláusula de eleição de foro, que deve ser observada, nos termos do artigo 43 do CPC.
Afirma que há violação aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acórdão nada disse em relação a regra de fixação de competência defendida pelas Recorrentes (artigos 46 e 53, III, “a” do CPC), salientando que são teses centrais para o deslinde da controvérsia
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, alega que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o não enfrentamento das matérias elencadas pela Recorrente, bem como aduz que o perigo da demora resta presente, uma vez que, caso acolhido o Recurso Especial, todos os atos praticados pelo Juízo incompetente seriam nulos, sendo inúteis ao caso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 45920452 e 45922475.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
A probabilidade do direito resta aparentemente demonstrada ante a possível omissão do acórdão ao analisar as teses previstas nos artigos 46, 53 e 63 do CPC, além do artigo 20 da Lei de Arbitragem, uma vez que não se constatou no acórdão nenhuma fundamentação acerca de tais fundamentos.
Sobre o perigo da demora, é sabido que não é possível que um Juízo incompetente pratique atos em processos que não lhe competem, sendo nulas todas as decisões ali lançadas, causando trabalho desnecessário ao Poder Judiciário de Mato Grosso.
E ainda, não há prejuízo para a parte Recorrida aguardar o deslinde do presente Recurso Especial, até porque busca a anulação da cláusula arbitral, de eleição de foro e do julgamento realizada pela Câmara Arbitral.
Ou seja, o mais prudente, no momento, é suspender o andamento do processo de Primeiro Grau até que seja solucionada a questão da cláusula arbitral e eleição de foro.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi